Tribunal: STF
Processo: HC 205546
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos. 
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de P.S.D., apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que denegou a ordem no HC 590.931/SP.
    Consta nos autos que o paciente foi condenado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 71, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, com direito de recorrer em liberdade.
    O impetrante sustenta, em síntese, a viabilidade da absolvição, dizendo não ter sido suficientemente demonstrada a autoria delitiva, e, subsidiariamente a revisão da dosimetria e a fixação de regime inicial menos gravoso.
    Nesse sentido, aduz:
    “É importante destacar que tanto a R. Sentença de Primeira Instância, como o V. Acórdão do Tribunal de Justiça e da Autoridade Coatora, entenderam que o paciente cometeu o crime em tela e fundamentaram suas decisões com base nas supostas gravações de áudio do referido “tablet”, não considerando nenhum argumento apresentado pela defesa. Ocorre que, analisando os documentos juntados com esta peça, verifica-se que desde o início das insvestigações, houve resistência por parte do genitor da vítima em apresentar o aparelho para perícia, vejamos: 
    (...)
    O que nos causa estranheza é que se de fato a vítima tivesse sido molestada como alega ela e seu genitor, a revolta e a ira seriam tanta que as supostas provas seriam apresentadas, quando da comunicação dos fatos perante à Autoridade Policial ou no máximo dias depois, não tendo lógica o fato do genitor se recusar em apresentar o aparelho e precisar ser conduzido coercitivamente para tanto”.
    Aponta violação da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça e das Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
    Requer a concessão da ordem “para absolver o paciente, por insuficiência de provas e, subsdiarimente, pede-se a reanálise da dosimetria da pena, bem como a fixação de regime inicial menos gravoso”
    É o relatório.
    Decido.
    Vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ademais, a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro deixou de acolher o pedidos de absolvição nos seguintes termos:
    “Ao contrário do alegado pela defesa, as instâncias de origem entenderam estar devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do delito imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório acostado aos autos, em observância aos princípios do devido processo legal substancial, do contraditório e da ampla defesa”.
    Considerando que o Juízo de origem e o Tribunal de Justiça, soberanos na análise da prova, concluíram pela prática de estupro de vulnerável, mostra-se inviável o revolvimento fático probatório - notadamente em sede de habeas corpus - para assentar entendimento diverso.
    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
    No tocante à dosimetria, as instâncias de origem fixaram a pena-base no mínimo legal, o que revela, nesse ponto, falta de interesse de agir da defesa, conforme ressaltado pela autoridade coatora.
    Quanto ao aumento de pena em 1/6, também não cabe reforma, porque a exasperação foi no menor patamar, em decorrência da continuidade delitiva e da impossibilidade de precisar quantos delitos sexuais ocorreram (HC 127.158, SegunDias Toffoli, DJe 27/8/HC 148100 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 27/11/2018).
    Por fim, o regime inicial mostra-se adequado para o cumprimento da pena de 9 anos de reclusão, tendo em vista decorrer da literalidade da lei (art. 33, § 2º, a, do Código Penal).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente